Tribunal: TJES
Processo: 0002174-59.2019.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002174-59.2019.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUACUI e outros (2)
RECORRIDO: ADRIELY MOREIRA SOARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATENDIMENTO À GESTANTE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – FALHA NO DEVER DE AGIR – OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA – PARTO REALIZADO NA REDE PARTICULAR POR AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ADRIELY MOREIRA SOARES em face de
MUNICÍPIO DE GUAÇUI e ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em que narra a autora que entrou em trabalho de parto, mas não encontrou profissional habilitado para realizar o procedimento,

Em sede de

sentença o pedido autoral foi julgado procedente, sob o seguinte dispositivo:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para condenar os requeridos ao pagamento de indenização pelos danos morais, que fixo no valor de R$ 20.000,00 e ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 4.265,00 (quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais).

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

É dever do Estado assegurar condições adequadas para a realização do parto, garantindo às gestantes acesso oportuno, seguro e digno aos serviços de saúde. Tal obrigação decorre diretamente dos arts. 6º e 196 da Constituição da República, que consagram a saúde como direito social fundamental e impõem ao poder público o dever de formular e executar políticas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços essenciais.

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo aduz que a recorrida não logrou êxito em comprovar o seu direito. Contudo, no caso em exame, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, eis que a parte recorrida logrou êxito de demonstrar, de forma suficiente, os fatos constitutivos de seu direito, já que os documentos indicados pelo próprio hospital demonstram que a parte autora buscou atendimento público:

O documento na fl. 29 indica que a requerente deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí às 06:26, enquanto o documento na fl. 20 registra que o nascimento ocorreu às 12:45, o que demonstra que ela teve que esperar mais de seis horas para dar à luz, além da celeuma envolvendo as transferências que não se realizaram.

Pois bem, diferentemente da atuação comissiva, que enseja responsabilidade objetiva, a omissão estatal requer a demonstração da existência de um dever legal específico de agir e a inércia injustificada do Poder Público diante de uma situação em que lhe era exigível atuação eficaz.

Em tais hipóteses, a configuração da responsabilidade pressupõe a tríplice demonstração do dano, do nexo de causalidade entre a inércia estatal e o prejuízo sofrido, bem como da falha no dever de agir, caracterizando a culpa da Administração.

Estabelecidas tais premissas, entendo que, no caso em análise, restou configurada a falha no dever de agir, uma vez que a autora buscou atendimento na rede pública de saúde e não obteve a assistência adequada e obrigatória, sendo compelida a arcar com os custos do serviço na esfera particular.

Consigno que, no caso dos autos, o custeio perpetrado não exime o Estado da responsabilidade da promoção a saúde:

E M E N T A: PACIENTE COM “DIABETES MELITUS” – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS DE USO NECESSÁRIO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.

(ARE 685230 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05-03-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056

DIVULG 22-03-2013

PUBLIC 25-03-2013)

Assim, verificada a responsabilidade do estado, não há que falar em reforma da sentença quanto a imputação do dever de indenizar pelos danos morais e materiais sofridos.

Com relação ao
quantum,
a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Assim, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, a revisão do valor fixado somente é admitida quando manifestamente irrisório ou excessivo, hipótese que não se verifica no caso concreto, razão pela qual o montante estabelecido deve ser mantido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas condeno o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)